Tribunal: TCU
Processo: 010.895/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6753/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.895/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adson Carlos Linhares Guimarães (CPF XXX.039.103-XX); Aline Samaya Santos Fernandes (CPF XXX.884.404-XX); Amarildo Macaneiro (CPF XXX.098.749-XX); Fernanda Furtado Regatieri Knoch (CPF XXX.186.351-XX); Helia Karla Ribeiro Aragão (CPF XXX.971.027-XX); Hercules Frazão da Silva (CPF XXX.723.494-XX); Larice Cabral de Sousa Farias (CPF XXX.852.313-XX); Maria Oliba Moreira Pinto (CPF XXX.964.612-XX); Rafael Monteiro Bezerra (CPF XXX.894.054-XX) e Silvana Mendonca Cavalcanti (CPF XXX.355.174-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.